Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701580-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda – ME Josinei Ramos da Silva Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela sociedade empresária J &amp; S Perfumaria e Cosméticos Ltda - ME e Josinei Ramos da Silva contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49495236). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator